Tribunal: TJBA
Processo: 8028727-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028727-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CIMINAL DA COMARCA DE ITABELA

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PEÇA INCOATIVA DEVIDAMENTE OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM PREJUDICADA.

1.
Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva decretada contra o Paciente, sob o fundamento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Segundo consta nos autos, o Ministério Público apresentou a denúncia em 19/05/2025, a qual foi recebida pelo Juízo em 2
0
/0
5
/2025.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, diante do fato de já ter sido a exordial acusatória apresentada e recebida pelo Juízo competente.

3.
O oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a sua apresentação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A jurisprudência do STJ reconhece que, uma vez oferecida a denúncia, não subsiste interesse processual na impetração com base em alegada demora anterior, salvo comprovada desídia ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

5.
HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8028727-41.2025.8.05.0000

em que figura como Paciente
SÉRGIO DE JESUS MIRANDA
e como Autoridade Coatora o Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
JULGAR PREJUDICADO O
MANDAMUS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, data do sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator